Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA DIGITAL. PERDA DE PRAZO RECURSAL ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0765694-20.2021.8.07.0016, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da CDA no 50210461578, até provimento jurisdicional final no feito com trânsito em julgado. Alega a parte agravante que a intimação da agravada no procedimento administrativo fiscal se deu de forma adequada, via digital, sendo legítima a multa aplicada, razão pela qual a decisão que impede a cobrança do crédito se mostra injusta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31877129). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 32746081).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações das partes e de urgência da decisão.
4. No caso, há probabilidade do direito, devendo ocorrer a dilação probatória para análise da legitimidade da intimação realizada. Ademais, não há qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espera do ente público pelo julgamento do processo. Por outro lado, a inscrição em dívida ativa, por si só, é capaz de impor restrições ao nome da agravada (especialmente creditícias) e à sua honorabilidade, o que justifica a suspensão da medida até o julgamento final da ação de conhecimento na origem.
5. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser mantida na íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.